Tribunal: TJMT
Processo: 0002752-11.2014.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002752-11.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ DO CARMO NOGUEIRA - CPF: 254.414.261-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 161.330.131-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JARBAS DE MELO - CPF: 044.843.801-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BELINO ESTEVES DE ASSIS - CPF: 016.851.801-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DONIZETE ANTONIO DE MORAIS URANI - CPF: 195.395.171-68 (APELANTE), JOAQUIM ALVES MACHADO - CPF: 036.379.481-68 (APELANTE), JOAO ALVES MACHADO - CPF: 036.382.511-87 (APELANTE), NELSON ALVES DOMINGUES - CPF: 017.310.331-68 (APELANTE), OLIMPIA ALVES DE SOUZA - CPF: 643.629.571-20 (APELANTE), RAUL DO NASCIMENTO - CPF: 324.138.401-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDENISE MARIA DA CRUZ - CPF: 533.306.761-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDENISE MARIA DA CRUZ - CPF: 533.306.761-91 (APELANTE), LUIZ DO CARMO NOGUEIRA - CPF: 254.414.261-87 (APELANTE), JARBAS DE MELO - CPF: 044.843.801-10 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 161.330.131-68 (APELANTE), BELINO ESTEVES DE ASSIS - CPF: 016.851.801-59 (APELANTE), MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 292.460.671-34 (APELANTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 292.460.321-87 (APELANTE), BRUNO GOBBO NASCIMENTO - CPF: 806.215.701-68 (APELANTE), RAPHAELLA GOBBO NASCIMENTO - CPF: 929.201.441-20 (APELANTE), FREDERICO GOBBO NASCIMENTO - CPF: 935.893.441-72 (APELANTE), MARILENE GOBBO NASCIMENTO - CPF: 269.016.251-20 (APELANTE), JULIA RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 336.712.901-10 (APELANTE), SIMONE DO NASCIMENTO - CPF: 471.090.251-87 (APELANTE), RAQUEL DO NASCIMENTO DE FREITAS LIMA - CPF: 479.085.721-20 (APELANTE), RICARDO DO NASCIMENTO - CPF: 548.139.721-87 (APELANTE), SILOMAR DO NASCIMENTO - CPF: 966.882.466-00 (APELANTE), MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA - CPF: 309.571.921-34 (APELANTE), DENERVAL ALVES DE SOUZA - CPF: 160.072.801-44 (APELANTE), ADERVAL ALVES DE SOUZA - CPF: 158.736.091-87 (APELANTE), LOURIVAL ALVES DE SOUZA - CPF: 449.577.341-00 (APELANTE), GALENO DO NASCIMENTO - CPF: 088.567.531-20 (APELANTE), FARAILDES DO NASCIMENTO BORGES - CPF: 566.034.601-49 (APELANTE), ADALBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 166.759.241-68 (APELANTE), ALDO DO NASCIMENTO - CPF: 216.584.551-34 (APELANTE), PAULO AUGUSTO FERREIRA DE LIMA - CPF: 821.694.541-87 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLARISMUNDO MOREIRA DA CRUZ REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE EDENISE MARIA DA CRUZ (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS Nº 33 DO STJ E Nº 363 DO STF – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRECEDENTE DESTA E. CÂMARA CÍVEL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A r. decisão proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença, o que claramente não é o caso dos autos.

Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse.

Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF.

Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa.

O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento.”
(Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto DONIZETE ANTONIO DE MORAIS URANI e outros visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002752-11.2014.811.0021, Cód. 93489, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, e condenou os exequentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa individualizada.

Nas razões do recurso, os recorrentes alegam inicialmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação que houve descumprimento de decisão emanada do e. STJ, que determinou a suspensão do feito.

No mais, verberam que a competência territorial que trata o CDC é relativa, de modo que não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos da súmula 33 do c. STJ. Seguem aduzindo que o consumidor pode ajuizar a ação no seu domicílio ou na comarca em que o banco tenha filial.

Asseveram, ainda, a desnecessidade de liquidação por arbitramento na espécie, devendo o cumprimento de sentença, no caso, obedecer a regra do art. 509, §2º, do CPC.

Por fim, postulam o provimento do recurso para reformar a sentença e possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 105489459, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões do apelo, alegam que a sentença padece de nulidade em razão de ter sido proferida em descumprimento à decisão do STJ, que havia determinado a suspensão dos feitos que versam sobre a cobrança de expurgos inflacionários.

Verberam que a competência territorial que trata o CDC é relativa, de modo que não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, em obediência à Súmula 33 do e. STJ. Aduzem que o consumidor pode ajuizar a ação no seu domicílio ou na comarca em que o banco tenha filial e, por fim, que não há necessidade de liquidação por arbitramento na espécie, razão pela qual o cumprimento de sentença deve obedecer a regra do art. 509, §2º, do CPC.

Pois bem.

De longa data esta e. Câmara tem se posicionado sobre a matéria vertida neste apelo, oportunidade dos julgamentos dos recursos de nºs 16.713/2017, 6.709/2017 e 60.730/2017, estes últimos de minha própria relatoria e aquele de relatoria do Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, cuja ementa seguiu vazada nos seguintes termos,
in verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – NÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ E 363/STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A r. decisão proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos autos. Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF. Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento.”
(Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Com a devida vênia, para manter a coerência do entendimento desta e. Câmara, bem como evitar tautologia desnecessária, replico trechos do brilhante voto de relatoria do Des. Carlos Alberto, eis que se amolda com perfeição ao caso vertente, sendo alterado, apenas, os dados necessários à correta adequação desta lide, tais como valores, numeração de folhas e outros elementos, que
seguirão destacados do original
.

“Cinge-se dos autos que os apelantes ajuizaram cumprimento de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S.A., visando o recebimento do montante de
R$939.765,03
, oriundo do decisum proferido pelo Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal na ação civil pública movida pelo IDEC em desfavor do executado.

O douto magistrado a quo, sob o fundamento de incompetência territorial do Juízo, que foi reconhecida de ofício, bem como pela inexistência de prévia liquidação da sentença por arbitramento, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e VI, do CPC/15, condenando os exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignados, os apelantes requerem o reconhecimento da nulidade da r. sentença, sob a alegação de que houve descumprimento de decisão emanada do STJ no REsp n. 1.438.263/SP, que determinou a suspensão do feito.

Sem razão.

Analisando a r. decisão proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp epigrafado, verifico que restou determinado a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos autos, ante a ausência de discussão neste sentido.”

Seguindo na questão de fundo,
“os apelantes sustentam que a competência territorial é relativa, de modo que não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos da súmula 33 do STJ.

Seguem sustentando que o consumidor pode ajuizar a ação no seu domicílio ou na comarca em que o banco tenha sucursal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

In casu, o MM. Juiz reconheceu de ofício a incompetência territorial para processar e julgar o feito, sob o fundamento que o cumprimento da sentença coletiva deveria ter sido requerido no domicílio dos exequentes/consumidores ou no local onde o executado tem sua sede, sob pena de configuração de má-fé na hipótese de escolha aleatória.

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer de ofício a incompetência territorial, tendo em vista a existência da súmula 33 do STJ que é suficientemente clara ao dispor que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Dessa forma, a incompetência relativa somente pode ser reconhecida na hipótese de arguição em preliminar de defesa, nos termos do art. 64, do CPC/15, devendo ser prorrogada quando não alegada (art. 65, CPC/15).

Na espécie, os consumidores optaram por demandar a instituição financeira em foro distinto daqueles onde possuem domicílio, porém, onde o executado possui agência, fazendo-o, certamente, por razões de conveniência, notadamente porque a opção lhes garantirá celeridade na solução do litígio, razão pela qual o magistrado não pode tolher a escolha, mormente pelo fato de não haver qualquer oposição da parte contrária.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO - OPÇÃO POR LITIGAR NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo de consumo a relação, como nos autos, há que se resguardar o interesse do consumidor e, nesse compasso, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido
. 2.
Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo (Súmula nº 33/STJ; Súmula nº 363/STF)
.” (RAC n. 151.166/2014, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.04.2015)
(contém grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
AUTORES RESIDENTES EM COMARCA DIVERSA DO LOCAL EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO – COMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA 33 DO STJ – RESPEITO À OPÇÃO DO CONSUMIDOR QUE OPTA PELAS REGRAS GERAIS DO CPC
– RECURSO PROVIDO.
A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo julgador (STJ, Súmula 33)
...”. (RAC n. 151.159/2014, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 19.05.2015)
(contém grifos no original).

Outro não é entendimento dos Tribunais pátrios, verbis:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUTORES RESIDENTES EM COMARCA DIVERSA DO LOCAL EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO
. DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR
. DECISÃO REFORMADA.
Nas ações ajuizadas pelos consumidores, é defeso à autoridade judiciária declinar da competência de ofício, pois deve ser respeitada a opção dos hipossuficientes, sob pena de inverter os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor
.” (TJSC, RAI n. 699097 SC 2010.069909-7, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 25.3.2011)
(contém grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AUTOR DA AÇÃO RESIDENTE EM OUTRA COMARCA
- DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE.
A doutrina atual não vem admitindo que seja declinada a competência, sem provocação da parte adversa, em caso de competência territorial, que é relativa, quando o consumidor hipossuficiente for autor e escolher o foro onde pretende propor a ação, mesmo em caso de contrato de adesão
.” (TJMG, RAI n. 100240824851370011, Rel. Des. Nicolau Masselli, j. 20.7.2009)
(contém grifos no original).

Ademais, por força da Súmula 363 do STF, a “pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato”.

À vista disso, forte nessa fundamentação, é certo que a r. sentença deve ser reformada neste particular, devendo ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Água Boa para julgar e processar o feito.

Avançando na resolução da celeuma, verifico que o MM. Juiz também constatou a existência de outra irregularidade essencial que compromete o andamento do feito, consistente na inexistência de prévia liquidação da sentença por arbitramento (...).

É cediço que a sentença de procedência da ação coletiva depende de liquidação para a apuração do ‘quantum debeatur’, bem como para a definição do titular do direito. Confira o posicionamento do c. STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"A sentença proferida em ação civil pública, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC)"
(REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 510687/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015)
(contém grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos será, em regra, genérica, apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição da própria titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. 2.
No caso sob exame, a parte ora recorrente aforou pedido de cumprimento de sentença com supedâneo na decisão transitada em julgado da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239, promovida em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A, que foi sucedido por HSBC Banco Brasil S/A. Assim, imperiosa se faz a devida liquidação da sentença genérica para individualização do beneficiário e configuração do objeto (dano), não merecendo reforma a decisão ora agravada
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 340965/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2013)
(contém grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. [...] 2.
Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor
, pois a sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor que lhe foi depositado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 536859/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.09.2014)
(contém grifos no original).

No mesmo sentido segue este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Os cálculos de sentenças condenatórias referentes aos expurgos inflacionários devem ser previamente apurados em liquidação de sentença, para somente após a respectiva homologação do laudo pericial se iniciar a fase de cumprimento de sentença
. Com esses fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 557 do CPC, NEGO SEGUIMENTO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível. Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de junho de 2015.” (RAI n. 79.444/2015, 2ª Câm. Civ., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 19.06.2015)
(contém grifos no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS– CPC, ARTS. 475-C E 475-D – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Em razão da complexidade dos cálculos envolvidos na lide, necessário é que se proceda a instalação de procedimento preliminar em que se apure o quantum debeatur, antes de se determinar o cumprimento de sentença, com a intimação já do devedor para proceder ao pagamento do valor apontado pelo credor obtido através de mero cálculo. Apenas após a fixação da condenação em liquidação é que deverá ter início o cumprimento de sentença, procedendo-se à intimação do devedor a efetuar o pagamento nos termos do art. 475-J do CPC”
(TJMT – 2ª Câm. Cível – RAI 100626/2011 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 18/01/2012, Data da publicação no DJE 27/01/2012). 2. Nos autos do qual a sentença genérica proferida na ação civil pública ainda precisa ser liquidada, o exequente tem de desembolsar novas custas para a obtenção final da tutela pretendida.” (RAI n. 126.191/2014, 1ª Câm. Civ., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.04.2015)
(contém grifos no original).

Desse modo, não há dúvida que o valor devido deverá ser apurado em prévia liquidação de sentença e obedecer aos ditames processuais atinentes.

Entretanto, tenho que
ao invés de extinguir o feito
, sem resolução do mérito, com base no referido fundamento,
é possível a sua conversão em liquidação
, uma vez que não resulta em prejuízo à defesa, conforme preconiza o art. 283, parágrafo único, do CPC/15.

Outrossim, em observância ao Princípio da Economia Processual, entendo devido o prosseguimento do feito de origem, que deve, contudo, ser convertido e processado na forma de liquidação de sentença por arbitramento, conforme precedentes deste Tribunal, veja:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ART. 475-C, INCISO II DO CPC – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – AGRAVO PROVIDO EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provido o agravo de instrumento para determinar a liquidação do título por meio de perícia contábil, a ser realizada pelo juízo de primeiro grau, prejudicada está qualquer deliberação sobre os marcos e índices aplicáveis na dívida, que ainda serão apurados e decididos na primeira instância. 2. Os cálculos de sentenças condenatórias referentes aos expurgos inflacionários devem ser previamente apurados em liquidação de sentença por arbitramento, para somente após a respectiva homologação do laudo pericial se iniciar a fase de cumprimento de sentença. 3.
O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de executivo em liquidação de sentença por arbitramento.
4. Decisão monocrática mantida.” (Ag 83688/2015, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.07.2015)
(contém grifos no original).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inviável a instauração direta da execução (cumprimento de sentença), sem a prévia prova quanto a existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento
.” (RAC n. 107.659/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 02.03.2016)
(contém grifos no original).

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que merece ser totalmente reformada a sentença para reconhecer a competência do Juízo para processar e julgar o presente cumprimento de sentença, determinando ainda a conversão do feito em liquidação por arbitramento, e consequentemente, o seu regular processamento.”

Em conclusão, diante dos fatos ocorridos e com apoio nas razões expostas, tem-se que a sentença combatida não encontra amparo na jurisprudência que discute a matéria, bem como diverge do posicionamento uníssono desta c. Câmara em julgamentos idênticos, merecendo, portanto, parcial reforma.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença atacada e reconhecer a competência do Juízo da 1ª vara da Comarca de Água Boa-MT para processar e julgar o cumprimento de sentença manejado pelos recorrentes, bem como determinar a conversão do feito em liquidação por arbitramento, com a retomada do regular processamento em primeira instância.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023